Tribunal: TJDFT
Processo: 0751533-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751533-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO PUTTINI CARVALHO RAMOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, na ação de conhecimento ajuizada por Fernando Puttini Carvalho Ramos, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu, ora agravante, no prazo de dez dias úteis, se abstenha de descontar o imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria do autor, ora agravado (ID 217799952 do processo n. 0719971-64.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 66843588), o recorrente sustenta que a tutela de urgência deferida na decisão agravada tem natureza satisfativa e esgota o objeto da ação, o que é vedado em lei. Entende que o laudo emitido pelo serviço médico oficial é imprescindível para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88. Destaca a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo. Alega que o agravado não preenche os requisitos legais para justificar a isenção pretendida. Defende a necessidade de dilação probatória para amparar a análise da questão. Afirma inexistir risco de dano para amparar a tutela de urgência, pois o agravado fará jus à repetição dos valores descontados caso o direito à isenção seja reconhecido na sentença. Menciona o art. 111, II, do CTN, que determina a interpretação literal da legislação tributária que concede isenção. Aponta o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. Conforme o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88[1], são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal. No mesmo sentido, o art. 35, II, “b”, do Decreto n. 9.580/18 assim estabelece: Art. 35. São isentos ou não tributáveis: (...) II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas: (...) b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput, inciso XIV; e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); (...) A legislação tributária que dispõe sobre isenção deve ser interpretada literalmente, com fundamento no art. 111, II, do CTN[2]. A propósito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, representativo da controvérsia (Tema n. 250), firmou o entendimento de que é taxativo o rol de moléstias graves previsto no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, motivo pelo qual é vedada interpretação analógica ou extensiva da referida norma (REsp 1.116.620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe 25/8/2010). De acordo com os documentos juntados aos autos de origem, o agravado foi diagnosticado com carcinoma basocelular no ombro direito, descrito na Classificação Internacional de Doenças como neoplasia maligna de pele não especificada (CID10 C44.9). O requerimento administrativo de isenção do imposto de renda foi negado com base no Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, segundo o qual “o carcinoma basocelular, por seu caráter não invasivo, não metastático, e de excelente prognóstico, não está enquadrado nos critérios para fins de isenção fiscal, previstos para as neoplasias malignas” (ID 217647606). Desse modo, segundo o parecer técnico apresentado no âmbito administrativo, o contribuinte não demonstrou que seu quadro clínico se enquadra no conceito de neoplasia maligna para a finalidade prevista na legislação de isenção do imposto de renda. Embora os relatórios médicos que acompanham a petição inicial indiquem que o recorrido padece de doença oncológica, há dúvida, nesta fase inaugural do processo, sobre o enquadramento da patologia na lei que rege a isenção pretendida. A análise de tal questão exige dilação probatória, com esclarecimentos técnicos, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não se constata risco de dano ao agravado, pois não se demonstrou, de plano, dificuldade econômico-financeira para custeio de eventuais tratamentos médicos em decorrência do impacto da carga tributária. Caso o direito à isenção fiscal seja reconhecido ao final da fase de conhecimento, o contribuinte fará jus à devolução dos valores descontados de seus proventos. Assim, não há urgência capaz de amparar a tutela concedida na decisão agravada. Na verdade, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, pois o deferimento do pedido de tutela antecipada, sem a presença de provas suficientes de que o agravado faz jus à isenção, resultaria em comprometimento da arrecadação fiscal. Portanto, estão presentes os pressupostos cumulativos necessários para atribuir efeito suspensivo ao recurso. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se o agravado para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [2] Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.